Tribunal: STF
Processo: Pet 11426
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em petição. Pretensão de arquivamento de ações penais. Alegação de descumprimento de decisão anterior. Declaração da imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem como de todos os demais elementos que dele decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição. Exame sobre a utilização de tais elementos e do contágio de outras provas. Necessidade de arquivamento de inquéritos e ações judiciais. Competência do juízo natural do feito. Cautelaridade e verticalidade necessárias. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. Agravo ao qual se nega provimento.